Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO REGULARMENTE REGISTRADA. BEM APREENDIDO EM OCORRÊNCIA POLICIAL SEM INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de restituição de arma de fogo, apreendida pela autoridade policial após ocorrência de discussão familiar em seu estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juízo criminal decidir sobre pedido de restituição de arma de fogo quando não há inquérito ou ação penal em curso; e, (ii) estabelecer se a ausência de vínculo da arma a processo judicial autoriza a restituição diretamente pela autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição para determinar a restituição é concorrente entre o juiz e a autoridade policial a depender da vinculação do objeto ao processo judicial.
4. Se inexiste inquérito policial ou ação penal relacionada à arma apreendida e o bem não se encontra à disposição do Poder Judiciário, afasta-se a competência jurisdicional para decidir sobre o pedido de restituição.
5. Compete à autoridade policial, na hipótese de ausência de fato-crime e inexistência de procedimento investigativo instaurado, deliberar sobre o destino da arma apreendida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 124.